Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-35.2020.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000652-35.2020.8.11.0028
APELANTE: JOENIL DA SILVA, ALESSANDRO SOARES DE ARRUDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Encaminhe os autos ao douto Revisor, uma vez que o processo foi incluído em sessão sem encaminhamento à revisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator